Tribunal: STF
Processo: MS 38321
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.11.2021, por Associação dos Responsáveis Interinamente por Cartórios Vagos no Estado de Santa Catarina – Arespin, contra ato da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura (e-doc. 5).



O caso



    2. Narra a impetrante ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em cumprimento à decisão proferida pela autoridade indigitada coatora no Pedido de Providências n. 0000533-85.2020.2.00.0000/CNJ, determinado o cumprimento das etapas previstas no Provimento n. 77/2018/CNJ, objetivando a regularização da nomeação de interinos para as serventias extrajudiciais vagas daquele Estado.



    Afirma que “as associações propositoras do referido pedido de providência, são compostas maciçamente de delegatários titulares, e com referido pedido de providências, serão tais titulares os beneficiados com a destinação das interinidades almejadas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “todos aqueles que assumiram as serventias em contendo, assumiram sob o crivo da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, e sob a luz do Próprio Provimento CNJ n. 77/2018, sendo a última solução encontrada, à época, para a continuidade dos serviços extrajudiciais em suas respectivas localidades, se configurando em ato jurídico perfeito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no cumprimento da contraproducente decisão do CNJ no Pedido de Providências nº 0000533-85.2020.2.00.0000, a Corregedoria de Santa Catarina vem ratificando as nomeações de interinos, em uma completa redundância de trabalho e desperdício de recursos públicos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observa que “o dispositivo do Provimento CNJ n. 77/2018 – na parte em que possibilita a titulares acumularem outras serventias em caráter interino - não pode ser recepcionado em Santa Catarina, posto que, aqui, a Lei Complementar Estadual n. 183, de 24 de setembro de 1999 - que dispõe sobre a competência para outorga das delegações, veda a acumulação de delegações, mesmo em caráter de interino” (fl. 17, e-doc. 1).



    Alega que, “caso o titular ou o interino de outras serventias ativas venha a assumir quaisquer das serventias pleiteadas no Pedido de Providências nº 0000533-85.2020.2.00.0000 – CNJ, deverá o titular pedir o afastamento da serventia que lhe fora delegada e o interino deverá renunciar à interinidade anterior que lhe fora deferida, para poder assumir a responsabilidade pelo acervo para o qual está sendo designado temporariamente. A justificativa lógica encontra respaldo no fato de que um delegatário responsável por duas serventias sediadas fisicamente em lugares distintos não terá habilidade suficiente para atender ao princípio da eficiência na sua plenitude, quiçá de forma razoável” (fl. 19, e-doc. 1).



    Salienta “inexist[ir] interesse público na troca da interinidade, mas sim mero interesse econômico de alguns titulares, que visam tão somente, acumular rendimento público. Mesmo que para isso, tenham que retirar uma centena de interinos de suas serventias, as quais não existe se quer interessados em assumi-las (sic)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Informa que, “em nenhum momento foram [os associados] intimados para apresentar contraditório dentro do referido Pedido de Providencias nº 0000533-85.2020.2.00.0000 – CNJ, ou no [de] nº 0016396- 18.2020.8.24.0710, do Núcleo IV – Extrajudicial, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC” (fl. 23, e-doc. 1).



    Defende comprovar-se fumus boni iuris, “pois (a) as nomeações dos interinos do Estado de Santa Catarina sempre foram realizadas respeitando-se o Prov. 77/2018 do CNJ, além da Meta n 15 do CNJ e do art. 466-AA do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina – CNCGJ-SC (antigo art. 107 e seguintes), estando em foco sempre o princípio da moralidade da administração pública, configurando-se ato jurídico perfeito estando protegido pelo manto da segurança jurídica; (b) a Lei Complementar Estadual n. 183, de 24 de setembro de 1999, impede o acúmulo de funções ou cargos públicos, o que estaria em vias de ser desrespeitado, com a substituição dos interinos pelos titulares da mesma serventia ou de serventias limítrofes; e (c) a falta de interesse público na substituição dos interinos, dado a carga de trabalho e recursos públicos dispendidos com a realização de inventário e transferência de acervo para os titulares, trabalho este que seria perdido em menos de 6 meses, dado o curso avançado do concurso público do Estado de Santa Catarina para provimento e remoção de titulares de cartório”  (fl. 25, e-doc. 1).



    Assevera que, “acaso a liminar requerida não seja deferida, suspendendo-se os efeitos do Pedido de Providências nº 0000533-85.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça e por consequência o Processo Administrativo nº 0016396-18.2020.8.24.0710, do Núcleo IV – Extrajudicial, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC, os valores eventualmente devidos aos interinos serão recolhidos aos titulares, só podendo ser recuperados por meio de ação judicial própria especialmente intentada para este fim, sem contar os demais danos diretos com rescisões de contratos de locação, desmobilização de estrutura organizacional, quebras de contratos de trabalho, ou mesmo, retorno do interino para sua cidade de origem” (fl. 25, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, “para suspender os efeitos do Pedido de Providências nº 0000533-85.2020.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça e, por consequência, também suspender o Processo Administrativo nº 0016396-18.2020.8.24.0710, do Núcleo IV – Extrajudicial, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC, até o julgamento final deste writ” (fl. 25, e-doc. 1).



    Pede “a concessão definitiva da segurança para: (i) condenar a Autoridade Coatora a se abster de exigir a aplicação do Prov. 77/2018 do CNJ [a]o Estado de Santa Catarina, até que se conclua o Edital de Concurso Público para provimento e remoção de serventias extrajudiciais já em andamento. (ii) reconhecer, pelos mesmos fundamentos jurídicos, o direito subjetivo de os interinos do Estado de Santa Catarina que atuam na direção das serventias declaradas vagas até que se conclua o Edital de Concurso Público para provimento e remoção de serventias extrajudiciais já em andamento” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança coletivo não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    O objeto da controvérsia posta na presente ação é a arguição de ilegalidade da decisão (e-doc. 5) exarada no Pedido de Providências n. 0000533-85.2020.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça. Tem-se no ato questionado:



    “Cuida-se de Pedido de Providências formulado pelo SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SINOREG/SC), pela ASSOCIAÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES DE SANTA CATARINA, pelo INSTITUTO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL, pelo COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL, SECÇÃO DE SANTA CATARINA, pela ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, pelo COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE SANTA CATARINA e pelo INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE SANTA CATARINA em face da CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    Na petição inicial (Id 3857918), consta pedido para que a Corregedoria Local requerida “oficie aos Exmos. Juízes Diretores dos Foros nas Comarcas Catarinenses para que, em até 15 (quinze) dias, verifiquem se a nomeação dos interinos pela delegação vaga observou fielmente a ordem prevista no Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, realizando, em caso negativo, a substituição, com a designação de novo responsável para que se observe fielmente a ordem de designação do Provimento nº 77/2018 e especialmente seu artigo 5º”. 



    O pedido de concessão de medida cautelar com antecipação do efeito pretendido para o requerimento principal foi indeferido, pela Decisão Id 3918188. 



    Em síntese, os requerentes alegam que o Tribunal recorrido não estaria observando as diretrizes traçadas pelo Provimento CNJ n. 77/2018: a) preservando, nas respectivas funções, interinos que não atendem aos requisitos em vigor; e b) nomeando novos interinos, que também não atendem aos requisitos vigentes. 



    O TJSC trouxe aos autos informações atuais e detalhadas, potencialmente justificantes do que estava considerado irregular pelos requerentes (Id 4033610). Estes, no entanto, em réplica, apresentaram novas denúncias, reiterando o exposto na peça vestibular e indicando casos concretos que reclamam esclarecimentos (Id 4154198). 



    A tramitação deste Pedido de Providências (0000533-85.2020.2.00.0000) esteve sobrestada ao longo de sessenta dias, intervalo de tempo dentro do qual assentou-se entendimento pela preservação do Provimento n. 77/2018, em inteiro teor. 



    É o relatório. 



    Retomada a tramitação, é de rigor a requisição de informações complementares à luz do quanto exposto pela parte requerente na petição Id 4154198. 



    Posto isso, determino intimação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina para que preste, no prazo de 30 (trinta) dias, informações atualizadas quanto aos fatos noticiados neste procedimento, bem como para que: a) indique as diligências adotadas ao propósito de conferir plena eficácia às determinações integrantes do Provimento n. 77/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça; e b) indique os prazos necessários ao eventual estabelecimento de contexto no qual haja plena conformidade ao citado ato normativo. 



    Intimem-se” (e-doc. 5).



    Afirma-se na inicial que essa decisão teria se baseado “em fatos inverídicos, trazidos ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça de forma embaralhada e incompleta, com o único intuito de beneficiar titulares de delegações sedentos por acumular interinidades” (sic) (fl. 8, e-doc. 1).



    4. Tem-se no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    Nos termos da legislação vigente, o mandado de segurança não é instrumento processual adequado para se questionar lei ou ato normativo em tese, como disposto na Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    No caso vertente, a pretensão do autor desta ação com natureza coletiva, como impetrado, é questionar, genericamente, ato estatal, no caso emanado do Conselho Nacional de Justiça para dar cumprimento a norma constitucional sobre provimento e exercício de cargos em serventias. 



    Pretende-se, assim, questionar a validade daquele provimento de forma genérica, equivalendo-se o questionamento a verdadeira ação de controle abstrato de validade do ato.



    Não se comprova, no caso, ilegalidade manifesta no ato da autoridade apontada como coatora a contrariar direito dos associados da impetrante, menos ainda que se pudesse qualificar como líquido e certo, para justificar a presente impetração. A impetrante mesma é categórica ao afirmar que “todos aqueles que assumiram as serventias [vagas], assumiram sob o crivo da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, e [à] luz do Provimento CNJ n. 77/2018” (e-doc. 1).



    O Provimento n. 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça é ato normativo geral, voltado a produzir efeitos em todas as delegações vagas no território nacional, enquanto não providas por concurso público, e abstrato, por não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado. Essas circunstâncias atraem a aplicação da Súmula n. 266 deste Supremo Tribunal à espécie em foco. Assim, por exemplo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. INVIABILIDADE (SÚMULA N. 266). MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. LIMINAR PREJUDICADA” (MS n. 36195/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje. 1º.4.2019).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVIMENTO Nº 77 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Provimento nº 77 do CNJ não é passível de impugnação via mandado de segurança, dado seu caráter genérico e abstrato. 2. Não se extraem do ato coator determinações específicas, concretas e diretas direcionadas à esfera jurídica da impetrante. 3. Busca-se, em verdade, impugnar ato praticado pela corregedoria local, que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Logo, mostra-se evidente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS 36.259-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 7.6.2019).



    5. É de se realçar ser o mandado de segurança instrumento de proteção constitucional contra ato antijurídico (omissivo ou comissivo) que afete, de maneira específica, a esfera jurídica de alguém. 



    Como posto na jurisprudência prevalecente sobre a matéria, cabível é o mandado de segurança quando comprovado direito líquido e certo de alguém contrariado ilegalmente por comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes.



    No caso dos autos, inexiste norma assecuratória da pretensão de que sejam os interinos mantidos nas serventias extrajudiciais vagas em Santa Catarina. Diferente do afirmado na inicial, a autoridade coatora limitou-se a determinar o cumprimento de ato normativo geral e abstrato do Conselho Nacional de Justiça, de caráter nacional, ausente demonstração de afronta ou ameaça a direito líquido e certo a ser assegurado nesta impetração.



    6. Ademais, este Supremo Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em casos nos quais constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, por exemplo, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 25.8.2021).



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    Não se vislumbra ilegalidade no ato apontado como coator (e-doc. 5), pelo qual se determina a adoção de providências “ao propósito de conferir plena eficácia às determinações integrantes do Provimento n. 77/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça”. 



    7. Ausentes, na espécie, os pressupostos de cabimento desta ação mandamental, impõe-se o indeferimento, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. 



    8. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora